Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE (AVASTIN) E LOMUSTINA (CITOSTAL). NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL, EFETUADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELA PACIENTE COM OUTROS FÁRMACOS, SEM SUCESSO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SUBSIDIANDO O USO PRESCRITO. FÁRMACOS REGISTRADOS NA ANVISA. CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. VALORES DESPENDIDOS COM MEDICAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminar em contrarrazões. Falta de fundamentação nas razões apresentadas. Ainda que o recurso não apresente a melhor técnica, é possível compreender os argumentos postos assim como o pedido expresso para reforma da sentença, de modo a possibilitar a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, não havendo, portanto, que se falar em falta de dialeticidade. Preliminar rejeitada
2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, visto se tratar a ASSEFAZ de entidade de autogestão.
3. A prescrição off label de medicamento é admitida pela jurisprudência pátria e pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente em face de análise casuística, em que o paciente já se submeteu, sem sucesso, às terapias convencionais para a enfermidade que o acomete e existem estudos científicos corroborando a referida prescrição “fora do rótulo”.
3.1. O regramento normativo não é suficientemente ágil para acompanhar os avanços científicos, de modo que impedir o uso de determinado fármaco apenas pelo fato de a bula não prever sua finalidade para aquela terapêutica consistiria em suplantar o direito à saúde, à vida e à dignidade humana, direitos veementemente protegidos pela Constituição Federal.
3.2. Ademais, o emprego considerado atualmente off label pode vir a ser aprovado como tratamento regular para aquela enfermidade em questão, tratando-se apenas de uma questão cronológica ou, a outro passo, pode jamais vir a ser aprovado, não pela sua ineficácia, mas pela raridade da ocorrência daquela doença, inviabilizando, assim, a realização de ensaios clínicos visando a essa aprovação.
4. Consoante orientação do STJ (REsp. 1.729.566/SP), não sendo incomum o uso de fármacos na modalidade off label, cabe ao plano de saúde especificar as exclusões em contrato e de maneira clara, ou, ainda, propor outra solução ao usuário, apontar a ineficácia do medicamento em razão da doença ou mesmo a sua contraindicação, em qualquer caso com fundamento científico.
4.1. Na hipótese, os medicamentos postulados (Bevacizumabe, nome comercial Avastin e Lomustina, nome comercial Citostal) possuem registro na ANVISA, tendo sua utilização sido prescrita pelo médico oncologista que assiste a participante do plano de saúde, do qual consta fundamentação calcada em referência bibliográfica científica acerca da pertinência da abordagem medicamentosa, salientando terem fracassadas as modalidades de tratamento anteriores.
5. Danos materiais. Constatada a conduta ilícita do plano de saúde ao negar indevidamente cobertura para o tratamento do participante em caráter de urgência/emergência ao argumento de se tratar de indicação medicamentosa “off label”, deve ser reconhecida sua responsabilidade quanto à integralidade dos valores por aquele despendidos para viabilizar o início do tratamento, devido ao risco efetivo de morte, bem assim no ressarcimento dos valores comprovadamente vertidos pelo segurado em razão do evento danoso.
6. Danos morais. A negativa de prestação de serviço por parte da ré acarretou à autora constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar dano moral, especialmente em virtude da frustração da legítima expectativa da participante em receber o serviço contratado.
7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (art. 944 do CC).
8. Ante o parcial provimento do apelo, deixo de majorar a verba honorária em âmbito recursal, seguindo a orientação adotada pelo STJ por ocasião do julgamento do AgInt nos EAResp no 762.075 Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018 (DJe 07/03/2019).
9. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente.